Tribunal: CARF
Processo: 12585.720072/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INIDÔNEAS OU INEXISTENTES DE FATO. VERDADE MATERIAL. GLOSA. CABIMENTO.
Demonstrada a aquisição de café de pessoas jurídicas que se comprovou inidôneas ou inexistentes de fato e tendo o contribuinte se apropriado indevidamente de créditos integrais das contribuições para o PIS/PASEP e Cofins, mantém-se as glosas dos créditos integrais indevidos.
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II, veda o direito a créditos da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP no 2.158-35/2001, as receitas das cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados, poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS/PASEP e da Cofins, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância, gera autonomamente direito a crédito básico na condição de serviço utilizado como insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado, porquanto resta compreendido no núcleo do propósito econômico pessoa jurídica.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC. TERMO INICIAL E TERMO FINAL.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, deverá ser aplicada correção monetária pela taxa SELIC, contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, até o momento da efetiva concretização do ressarcimento pleiteado, materializada na data da transmissão da Declaração de Compensação a ele vinculada.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.720072/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.498 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
TERRA FORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CAFE LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
AQUISIÇÃO DE CAFÉ DE PESSOAS JURÍDICAS INIDÔNEAS OU
INEXISTENTES
DE
FATO.
VERDADE
MATERIAL.
GLOSA.
CABIMENTO.
Demonstrada a aquisição de café de pessoas jurídicas que se comprovou
inidôneas ou inexistentes de fato e tendo o contribuinte se apropriado
indevidamente de créditos integrais das contribuições para o PIS/PASEP e
Cofins, mantém-se as glosas dos créditos integrais indevidos.
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II, veda o direito a créditos da
não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
RECEITAS
DAS
COOPERATIVAS.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP no 2.158-35/2001, as receitas das
cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados,
poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS/PASEP e da Cofins, ou seja,
são bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância,
gera autonomamente direito a crédito básico na condição de serviço utilizado
como insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado, porquanto resta
compreendido no núcleo do propósito econômico pessoa jurídica.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.720072/2013-55
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.498 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720072/2013-55

crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito
como meramente escritural.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA
SELIC. TERMO INICIAL E TERMO FINAL.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, deverá ser
aplicada correção monetária pela taxa SELIC, contada a partir do encerramento
do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, até o momento
da efetiva concretização do ressarcimento pleiteado, materializada na data da
transmissão da Declaração de Compensação a ele vinculada.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reverter a glosa quanto ao frete na aquisição dos insumos e conceder
atualização dos créditos na forma da Súmula Carf 154, vencidos o conselheiro relator Luís Felipe
de Barros Reche e o conselheiro Marcos Antônio Borges, que negavam integralmente o
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-009.495, de 24 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do
processo 12585.720070/2013-66, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira
Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.

Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.498 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720072/2013-55

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de PIS
cumulados com Declarações de Compensação para quitar débitos do contribuinte.
O crédito foi reconhecido parcialmente, conforme consta do Despacho
Decisório emitido pela Derat/São Paulo. A descrição sintética quanto às glosas e valores aceitos
constam ao final do referido despacho.
Foi protocolada tempestivamente a manifestação, na qual, foi alegado, em
apertada síntese:
a)
que é inaplicável ao café beneficiado, conforme extensa
explicação sobre a classificação relativa aos grãos de café, a suspensão
da incidência da PIS prevista no art. 9° da Lei n° 10.925/2004;
b)
as glosas relativas às aquisições de café de empresas
consideradas inaptas devem ser afastadas uma vez a legislação
garantir todos os efeitos tributários à operação se comprovados o
pagamento do preço e o recebimento dos bens;
b.1) conforme cartões CNPJ cujas cópias são anexadas, "a inaptidão se
deu posteriormente às operações realizadas";
b.2) "muitas empresas ainda hoje estão ativas";
b.3) "os documentos fiscais são eletrônicos e só podem ser emitidos com
anuência dos fiscos estadual e federal", não havendo a possibilidade de a
adquirente aferir a idoneidade deles, ônus este do ente tributante;
c)
conforme Solução de Consulta Cosit n° 65, de 10 de março de
2014, a "pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS, não está impedida de
apurar créditos relativos às aquisições de produtos junto a
cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação",
pelo que devem ser revertidas as glosas relativas às aquisições efetuadas
junto a cooperativas;
d)
é cabível a apropriação de crédito no caso de fretes nas
aquisições de bens para revenda, nos termos da Solução de Consulta n°
80, de 20 de agosto de 2010;
e)
a glosa do crédito relativo a armazenagem deve ser afastada,
uma vez a legislação não restringir que as despesas de armazenagem
devam se referir a operações de venda.
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.498 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720072/2013-55

Foram requeridos o restabelecimento dos créditos e a homologação das
compensações, assim como a "suspensão da exigibilidade das compensações não homologadas
neste processo, conforme previsto no § 11, do artigo 74, da Lei 9.430/1996" (sic);
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento considerou improcedente
a Manifestação de Inconformidade formalizada e manteve a decisão administrativa, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
DÉBITOS INDICADOS PARA COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade dos débitos indicados para compensação
decorre da lei, não sendo cabível a manifestação das DRJs sobre o
assunto.
OPERAÇÕES COM CAFÉ CRU BENEFICIADO. INCIDÊNCIA DA
SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Aplica-se a suspensão da incidência da contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins nas vendas de café beneficiado.
CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROPECUÁRIA.
Insumos adquiridos de cooperativa agropecuária geram apenas crédito
presumido na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep no regime não
cumulativo.
CRÉDITOS. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. VALORES
REPASSADOS AOS ASSOCIADOS.
Os valores referentes a insumos adquiridos de cooperativas
agroindustriais que repassam o respectivo valor a seus associados não
geram créditos para o adquirente no regime não cumulativo.
FORNECEDORES EM SITUAÇÃO IRREGULAR PERANTE O
FISCO. AFASTAMENTO DA BOA-FÉ DO ADQUIRENTE.
Demonstrado que a contribuinte mantinha relações comerciais com
empresas de fachada, para fins de geração de crédito inexistentes, há que
se desconsiderar a alegada boa-fé.
FRETES NAS OPERAÇÕES DE ENTRADA. CRÉDITOS. Se o crédito
relativo aos valores lançados das próprias aquisições foi glosado, não tem
sentido aceitar-se o crédito correspondente ao serviço de transporte dos
bens a que essas aquisições se referiam, aplicando-se o mesmo
fundamento ao caso em questão.
DESPESAS DE ARMAZENAGEM. CRÉDITOS. GLOSAS.
Não há que se afastar glosas que não ocorreram, como as relativas a
despesas de armazenagem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.498 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720072/2013-55

Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, a contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário, por meio da peça recursal, basicamente
repetindo o que já trouxera em Manifestação de Inconformidade, alega, em síntese, que:
a) o café adquirido pela empresa já seria beneficiado, “ou seja, já com a
redução dos tipos da classificação oficial (COB)”, de forma que a
operação não poderia se dar ao abrigo da suspensão em razão do que
dispõe o inciso II, do § 1o do artigo 9o da Lei 10.925/2004, pois, à luz do
processo produtivo que descreve, em qualquer hipótese a suspensão tanto
na compra quanto na venda seria inaplicável às operações da empresa;
b) as glosas referentes às fornecedoras consideradas inaptas ou inadimplentes
com o Fisco devem ser afastadas, pois a aquisição, mesmo de empresas
declaradas inaptas e amparada em documentos considerados inidôneos, se
comprovados o pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens,
seria garantido o direito a todos os efeitos tributários da operação, em
conformidade com o parágrafo único do artigo 82 da Lei no 9.430/96 e art.
217 do RIR 99;
c) muitas empresas consideradas inidôneas, que relaciona, ainda estariam
ativas;
d) o Acórdão recorrido concluiu que não haveria a possibilidade de a
interessada desconhecer o “esquema fraudulento", mas tal não está
baseada em qualquer prova de ilegalidade cometida pela empresa, mas em
mera suposições utilizadas para negar a aplicação da Lei objetiva;
e) foram mantidas as glosas dos créditos referentes às aquisições de por se
entender “que suas vendas vinculadas ao ato-cooperado estariam ao abrigo
de uma destas quatro situações não incidência, suspensão, alíquota zero ou
isenção”, mas a questão já teria sido solucionada pela Solução de consulta
no 65 de 10 de março de 2014;
f) quanto à glosa em relação aos fretes de entradas, a RFB já teria esclarecido
que o frete pago na aquisição de bens para revenda compõe o custo de
aquisição das mercadorias e portanto geram direito ao crédito das
contribuições;
g) quanto à armazenagem, a glosa teria sido efetuada sob o argumento de que
não estaria associada a uma operação de venda, mas a Lei não condiciona
o crédito da armazenagem a uma operação de venda, sendo a única
condição que a mesma se refira a insumo ou na mercadoria adquirida para
revenda e que o ônus seja suportado pelo vendedor; e
h) os pedidos da empresa somente foram analisados após longo período, após
os pedidos formulados pela empresa, e fora do prazo legal, de forma que
deve ser deferida a correção monetária aos crédito pleiteados e analisados
a destempo na forma do que vem decidido o CARF.

A partir desses argumentos, entende a recorrente ter sido “demonstrada a total
improcedência e precariedade do acórdão recorrido, requer seja ACOLHIDO o presente
Recurso Voluntário para que, no exercício das magnas funções exercidas pelas autoridades
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.498 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720072/2013-55

julgadoras na esfera administrativa, seja inteiramente PROVIDO a fim de que sejam
reconhecidos integralmente os créditos registrados pela Recorrente, deferindo-se o
ressarcimento de PIS pleiteado”.
É o Relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Quanto à admissibilidade do Recurso Voluntário do contribuinte e preliminares,
transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão
paradigma:
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Quanto ao frete na aquisição dos insumos e à atualização dos créditos na forma da
Súmula Carf 154, transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do
redator designado do acórdão paradigma:
Em que pese toda a deferência que presto às considerações do Ilustre Conselheiro Luis
Felipe de Barros Reche, ouso divergir de seu posicionamento quanto à possibilidade de
que o frete incorrido nas aquisições de bens possa gerar direito a crédito de forma
autônoma, ou seja, sem necessário vínculo com o regime creditório a que se submetem
os bens transportados. No caso em tela, portanto, trata-se da possibilidade de apuração
de créditos básicos do Pis e da Cofins calculados em relação aos fretes incorridos nas
aquisições de insumos em relação aos quais a legislação permite tão somente a apuração
de créditos presumidos, na forma da Lei no 10.925/2004.
Dos créditos apurados sobre os fretes nas aquisições de café suspenso
Com a nova definição de insumo estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp no 1.221.170/PR, ficou ainda mais claro, no meu entendimento, que o frete –
desde que, à luz do processo produtivo no qual esteja inserido, atenda aos parâmetros da
essencialidade ou da relevância – não se afigura tão somente como um mero
componente acessório do custo de aquisição de um bem adquirido, assumindo, assim,
posição autônoma para que, na condição de serviço utilizado como insumo, possa por si
só gerar direito a crédito.
Referido entendimento decorre de duas premissas.
A primeira se exterioriza na ideia de que, para fins de tomada de créditos, a delimitação
do processo produtivo deve ser concebida sob um prisma mais amplo, que contemple
todos aqueles subprocessos afetos ao núcleo do propósito econômico da empresa e não
sob a restrita ótica de uma “linha de montagem”, em que se pode objetivamente definir
o seu começo e o seu fim. Até porque esse enfoque é incapaz de acomodar a
complexidade das diferentes atividades econômicas atualmente desenvolvidas e -
principalmente – não se mostra perfeitamente conciliável com os próprios critérios da
essencialidade e relevância, que se utilizam do “teste da subtração” para definição do
que é insumo.

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.498 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720072/2013-55

O outro pressuposto é sobremaneira mais simples e decorre do inexorável fato de que o
frete é, para todos os efeitos, um serviço como outro qualquer, comportando direito ao
crédito sempre que se mostrar essencial ou relevante no contexto das atividades
econômicas desenvolvidas pela empresa, não se mostrando acertado, assim, considerá-
lo como serviço sui generis, recebendo distinto tratamento em relação aos demais
serviços adquiridos.
É claro que o novo “status” do frete não lhe retira da categoria de componente do custo
de aquisição de um bem adquirido – mesmo porque tal condição decorre em verdade da
ciência contábil - de modo que, no caso das pessoas jurídicas que produzem ou
industrializam bens destinados a venda ou que prestam serviços, o frete poderá ensejar
direito a crédito autonomamente (desde que essencial ou relevante) ou como
componente do custo de aquisição.
Feitas essas breves considerações, detenho-me ao ponto de divergência: o frete
incorrido na aquisição, com a incidência das contribuições suspensa, de produtos que
geram tão-somente direito a crédito presumido na forma do art. 8o da Lei no
10.925/2004.
De acordo com as considerações do voto-vista da Min. Regina Helena Costa, no REsp
no 1.221.170/PR, no plano dogmático, havia três linhas de entendimento identificáveis
no que concerne ao alcance do termo insumo: i) a orientação restrita, que adotava como
parâmetro a tributação baseada nos créditos físicos do IPI, isto é, a aquisição de bens
que entrem em contato físico com o produto; ii) a orientação intermediária, consistente
em examinar, casuisticamente, se há emprego direto ou indireto no processo produtivo
("teste de subtração"), prestigiando a avaliação dos critérios da essencialidade e da
pertinência; e, por fim, (iii) a orientação ampliada, cujas bases se aproveitam do
amplíssimo conceito de insumo da legislação do IRPJ.
Como consabido, prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça a linha intermediária, que,
se por um lado não tem alcance tão amplo como aquele que se exterioriza pela
legislação do IRPJ, tampouco é limitada aos critérios físicos estabelecidos pela
legislação do IPI, acarretando, a meu ver, não só a necessidade de uma nova leitura
acerca do conceito de insumo como também de um novo entendimento a respeito do
alcance do termo “produção”, para fins de tomada de crédito das contribuições.
É que não parece razoável admitir que o STJ tenha abandonado a orientação restrita a
respeito do conceito de insumo, aproveitada da legislação do IPI - que, a princípio,
identificava como tal apenas os insumos diretos, as matérias-primas e os produtos
intermediários – e, ainda assim, tenha continuado a acolher a ideia de que o termo
“produção” continue intrinsecamente ligado àquela legislação. Nessa hipotética
situação, não restariam compreendidas no conceito de insumo aquelas atividades que, a
despeito de serem manifestamente essenciais ou relevantes e, assim, afetas à atividade
econômica desempenhada pela pessoa jurídica, ocorrem fora dos rígidos limites do
processo produtivo em sentido estrito, isto é, daquele demarcado de acordo com os
parâmetros estabelecidos na legislação do IPI.
Nesse contexto, penso que a leitura mais adequada para a questão passa pela
possibilidade de tomada de créditos em relação a todos os bens e serviços que sejam
essenciais ou relevantes - conforme definiu o STJ - e, ao mesmo tempo, incluam-se
naquele eixo central de atividades que, em conjunto, revelem o próprio propósito
econômico da pessoa jurídica, ainda que tais atividades ocorram antes ou depois do
rigoroso processo produtivo delineado pela legislação do IPI.
É evidente que isso não significa admitir créditos sobre todo e qualquer dispêndio, ainda
que, sob a ótica da própria pessoa jurídica, se mostrem essenciais ou relevantes.
Conquanto a expressão “atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”, por sua
generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos geradores de crédito em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica, a verdade é que todas as discussões e
conclusões lapidadas pelo STJ circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou
de prestação de serviços desenvolvidos pela pessoa jurídica.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.498 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720072/2013-55

Dessa forma, pode-se afirmar de plano que as despesas da pessoa jurídica com
atividades acessórias ao seu propósito econômico, diversas da produção de bens e da
prestação de serviços, não representam aquisição de insumos, como ocorre com as
despesas havidas nos setores administrativo, contábil, jurídico etc. da pessoa jurídica -
até porque do contrário estar-se-ia a adotar o conceito da legislação do IRPJ, que, como
vimos, fora igualmente rejeitado pelo STJ.
Por outro lado, também não me parece correto assumir que o fato de o processo
produtivo em sentido estrito não ter se iniciado seja um obstáculo para que referido
dispêndio se encontre inserido no “eixo de produção” da pessoa jurídica e, ainda, que o
frete incorrido para transportar os insumos para dentro do estabelecimento da pessoa
jurídica se revele como uma despesa qualquer, ensejando direito a crédito somente por
contabilmente compor o custo de aquisição, a ponto de permitir a apuração de créditos
no limite do regime creditório a que se submetem os bens transportados.
Por todo o acima exposto, dou provimento ao recurso voluntário nesse ponto, para
admitir o crédito básico, calculado com a alíquota regular do regime não cumulativo,
sobre o frete incorrido nas aquisições de produtos submetidos a sistemática de créditos
presumidos na forma do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Da atualização monetária
Com a reversão dessas glosas, passa a ter relevo a necessidade de atualização monetária
dos créditos reconhecidos das contribuições, até porque já havia consignado em seu
voto o ilustre conselheiro relator que este colegiado vinha reconhecendo esse direito em
favor dos contribuintes a partir do final do prazo legal para análise e conclusão dos
pedidos de ressarcimento (artigo 24 da Lei n.o 11.457/2007) até a data do efetivo
ressarcimento dos respectivos créditos, a partir de uma releitura da Súmula CARF no
125 após a fixação da tese sob o Tema no 1003 do STJ.
Com efeito, os REsp no 1.767.945/PR e no 1.768.060/RS, julgados em 12/02/2020 pelo
Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos serviram como
precedentes para fixação da tese sob o Tema no 1003, produzindo, assim, interpretação
vinculante para este colegiado por força do art. 62, parágrafo 2o, de seu Regimento, nos
seguintes termos:
Tese fixada – Tema no 1003: O termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
Por essa razão, a Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente
escritural.
Nesse mesmo sentido, à unanimidade, o Acórdão no 3401-008.364, de 21/10/2020, desta
turma, de relatoria do Cons. Lázaro Antônio Souza Soares, cuja ementa transcrevo no
que interessa para a matéria:
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.498 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12585.720072/2013-55

não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Também nessa linha os Acórdãos no 3401-008.851, de 23/03/2021, rel. Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, e no 3401-009.433, de 29/07/2021, rel. Conselheiro
Ronaldo Souza Dias.
No caso ora em exame, o Per foi transmitido em 20/03/2012, configurando-se, assim, a
oposição ilegítima por parte do Fisco em 15/03/2013, a partir do que os créditos
ressarcidos (em espécie) ou cuja eventual compensação se operou após essa data devem
ser atualizados.
Dessa forma, entendo que deve ser dado provimento ao pedido de correção monetária
do ressarcimento da contribuição.
Por todo o acima exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para admitir o
cálculo de crédito básico, com a alíquota regular do regime não cumulativo, sobre o
frete incorrido nas aquisições de produtos submetidos a sistemática de créditos
presumidos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, e, com isso, atualizar monetariamente o
valor reconhecido nos termos da Súmula CARF no 154.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
parcial ao recurso, para reverter a glosa quanto ao frete na aquisição dos insumos e conceder
atualização dos créditos na forma da Súmula Carf 154.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital